Tribunal: TJBA
Processo: 0308520-84.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0308520-84.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: GILSON SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS COM A MULTA DE 40% (QUARENTA POR CENTO) CORRESPONDENTE AO PERÍODO EFETIVAMENTE TRABALHADO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 551). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente em parte o pedido formulado na origem para determinar à Municipalidade a proceder o depósito das verbas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, referente a remuneração do requerente no período de 25 de maio de 2005 a 30 de outubro de 2009, com o acréscimo do percentual de 40% (quarenta por cento).

2. No julgamento do RE 765320/MG (Tema 916), o Supremo Tribunal Federal consolidou firme orientação segundo a qual “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
”.

3. No julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema 551), o Supremo Tribunal Federal firmou tese jurídica segundo a qual "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

3. O art. 4º da Lei Municipal n. 683/05 dispõe que “
as contratações por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público de que trata essa Lei, serão feitas pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, admitida uma única prorrogação, por igual período
”.

4. Partindo das premissas jurisprudenciais acima estabelecidas, uma vez evidenciado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de renovação/prorrogação irregular por período superior a 48 (quarenta e oito) meses - conforme comprovam os contracheques de ID n. 53948196 ao ID n. 53949374-, bem assim restando ausente nos autos comprovação de efetivo pagamento das verbas salariais reivindicadas na ação originária, impõe-se reconhecer a assertividade da Sentença que assegurou ao servidor público o direito ao recebimento das verbas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, referente ao período de 25 de maio de 2005 a 30 de outubro de 2009, com o acréscimo do percentual de 40% (quarenta por cento).

5. Com base nas razões expendidas, tem-se que a sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, impondo-se, por isso mesmo, a sua reforma.

6. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação interposta no âmbito do processo n.

0308520-84.2013.8.05.0039
, figurando como parte Apelante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
e como parte Apelada
GILSON SILVA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR